Tribunal: STF
Processo: HC 272118
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. A defesa de Junior Luis Quirino impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento da matéria e da inovação recursal nos embargos de declaração. 
2. O agravante sustenta que houve prequestionamento quanto à incidência das majorantes e à fração de 1/2 na terceira fase da dosimetria, e que os embargos de declaração foram opostos para sanar omissão e obscuridade, sem inovação recursal. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido, considerando a alegação de prequestionamento da matéria e a ausência de inovação recursal nos embargos de declaração. 
III. Razões de decidir 
4. A decisão monocrática constatou que a tese relativa ao redimensionamento da fração aplicada na dosimetria da pena foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, inexistindo o necessário prequestionamento. 
5. Os embargos de declaração não são via adequada para inovação recursal, sendo destinados exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. 
6. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, salvo hipóteses de prequestionamento ficto, que não se aplicam ao caso. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, salvo hipóteses de prequestionamento ficto, que demandam demonstração de vício de fundamentação e indicação de ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Os embargos de declaração não são via adequada para inovação recursal, sendo destinados exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidade.
(REsp 2.170.169 AgRg – ministro Carlos Pires Brandão)

Em suas razões, a parte impetrante pretende a revisão da dosimetria da pena aplicada, com a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) quanto às majorantes do crime de roubo.  

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não compete a esta Suprema Corte examinar matéria não submetida às instâncias antecedentes.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).

Destaco o acórdão do Tribunal de origem, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (eDoc 2 - fls. 186):

Na terceira fase, o magistrado a pena em ½, de forma escorreita à lei. Isso porque incide ao caso concreto a majorante do concurso de pessoas e, ainda, da restrição à liberdade da vítima, o que ensejava (pela redação do Código Penal vigente à época dos fatos), aumento da pena de 1/3 a metade. Considerando a multiplicidade de causas de aumento de pena e o disposto no artigo 68, parágrafo único do Código Penal, correta a majoração da pena em ½. 

Verifico, ademais, no que concerne especificamente à cumulação de majorantes previstas no crime de roubo, que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, “estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes” (HC 110.960/DF, ministro Luiz Fux - grifei), tal como ocorreu no caso em apreço. 

Cito, ainda, no mesmo sentido, de ser possível a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas no Código Penal os seguintes acórdãos:  HC 193.396, ministro Gilmar Mendes e RHC 199.613, ministra Rosa Weber. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente